Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702739-14.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDOS: JOAO ALBINO DOS SANTOS, RODRIGO ALBINO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIADADE DA ADMINISTRADORA PELOS ATOS PRATICADOS PELOS SEUS REPRESENTANTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CDC. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLIENTES INDUZIDOS A ERRO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTRERIZADOS. 1. A empresa administradora de consórcios responde objetivamente pelo defeito na prestação de serviços decorrentes dos atos de comercialização de cotas de consórcio, praticados por representantes, ainda que autônomos. Inteligência do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. 2 As informações inadequadas, prestadas pela preposta da administradora de consórcios, a respeito da possibilidade de aquisição de terreno rural e de gado via consórcio, em contrariedade às cláusulas contratuais, somadas à falsa promessa de contemplação das cotas em prazo exíguo, constitui circunstância passível de justificar a rescisão do negócio jurídico, com a restituição das partes ao status quo ante e o ressarcimento dos prejuízos experimentados. 3. Em se tratando de meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual, não há razão para que seja acolhida pretensão de indenização por danos morais. 4. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pela parte autora julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que foi cumprido o dever de informação. Afirma que a parte contrária teve conhecimento prévio de todas as cláusulas contratuais, especialmente daquelas sobre a impossibilidade de aquisição de imóvel rural e de gado com as cotas do consórcio. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] ao prestar esclarecimentos imprecisos e contrários às disposições contratuais, quanto à possibilidade de aquisição de terreno rural e de gado via consórcio e ao fazer promessa cujo cumprimento era duvidoso, relacionada ao prazo para contemplação, a preposta da ré induziu o autor a erro substancial, devendo restituir o montante pago, como decorrência da rescisão do negócio jurídico" (id. 21605154 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016